Tribunal: TJMT
Processo: 1029120-88.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-01
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029120-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CRISTIANO SOUZA PACHECO - CPF: 924.038.671-87 (AGRAVANTE), JHONATAN BRUSTOLIN ALVES DA SILVA - CPF: 033.067.441-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO DIFERENCIADO –MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR –
EX OFFICIO
– NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA AUSENTAR-SE DA COMARCA A TRABALHO, EXTRAPOLANDO O HORÁRIO DE RECOLHIMENTO NOTURNO – INEXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
–
2. MÉRITO – PRETENDIDO CUMPRIMENTO DA PENA SEM MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL COM O REGIME SEMIABERTO – NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PELO JUÍZO OFICIANTE – AGRAVO
DESPROVIDO EM SINTONIA
COM O PARECER.

1.
Inexistindo pronunciamento judicial em primeiro grau de jurisdição acerca do pedido de autorização para ausentar-se da comarca a trabalho, extrapolando o horário de recolhimento noturno, inviável o conhecimento do referido pleito diretamente por esta instância revisora, sob pena de supressão de instância;

2.
Na falta de unidade prisional adequada para abrigar presos em regime intermediário, a concessão do regime semiaberto diferenciado deve ser acompanhada de monitoramento eletrônico, dada a necessidade de se fiscalizar a observância das condições impostas pelo Juízo
a quo
oficiante e checar, sobretudo, se as finalidades de repressão e prevenção ao crime vêm sendo atingidas.

O exercício da profissão não pode ser usado como justificativa para que seja afastado o recurso da fiscalização eletrônica, mormente porque, incumbe ao reeducando ajustar seu trabalho e sua convivência na sociedade em geral ao cumprimento da sua reprimenda em regime semiaberto, não sendo exigível do Estado, o ajuste do cumprimento da pena à conveniência do apenado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cristiano Souza Pacheco
interpôs Agravo em Execução Penal contra a decisão em que o
Juízo da 4ª Vara Criminal de Rondonópolis/
MT, indeferiu
seu pedido de afastamento da fiscalização da pena mediante monitoração eletrônica (Id. 193870650 - Pág. 149/151).

Em linhas gerais, o agravante alega que o exercício da sua atividade laboral de motorista é incompatível com as medidas impostas pelo Juízo
a quo
para cumprimento da pena em regime semiaberto, eis que fará viagens a outros Municípios ou Estados, podendo ocasionar, involuntariamente, descumprimento das condições impostas. Assim, requereu o cumprimento da pena sem o uso de monitoramento eletrônico e, ainda, que lhe seja autorizado se ausentar da Comarca a trabalho, extrapolado o horário de recolhimento noturno (Id. 193870650 - Pág. 153/160).

As contrarrazões do Ministério Público de primeiro grau são pelo desprovimento do recurso (Id. 193870650 - Pág. 167/172).

A decisão vergastada foi mantida pelo Juízo das Execuções Penais (Id. 193870650 - Pág. 176).

Em seu parecer, a PGJ opiou pelo desprovimento do agravo, conforme sumário respectivo que segue em transcrição livre (Id. 203009683):

Agravo em execução – Progressão para o regime semiaberto mediante monitoração eletrônica – Inconformismo defensivo – Pugna pela retirada do equipamento de monitoramento eletrônico – Pleito improcedente – Ausência de estabelecimento prisional adequado ao cumprimento de pena – Reeducando cumprindo pena em regime semiaberto, em situação de regime domiciliar – Imposição de monitoramento eletrônico – Inteligência do artigo 146-B, inciso IV, da LEP – É legal e adequado o monitoramento eletrônico de condenado ao cumprimento de pena em regime semiaberto que tem assegurado, em caráter excepcional, o cumprimento da pena em prisão domiciliar, sob as cautelas do juízo das execuções – Precedentes do STJ e STF – Pelo desprovimento.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Cristiano Souza Pacheco
cumpre, em regime semiaberto, a pena de 9 anos e 2 meses de reclusão e 20 dias-multa, por ter cometido o crime de Roubo majorado.

Extrai-se dos autos que a monitoração eletrônica lhe foi imposta como uma das condições de cumprimento da sua reprimenda no regime semiaberto, contudo, pleiteou a isenção dessa espécie de fiscalização da pena perante o Juízo de primeiro grau, o que foi indeferido.

E é contra esse
decisum
que o agravante se insurge, alegando que o exercício da sua atividade laboral de motorista é incompatível com as medidas impostas pelo Juízo
a quo
para cumprimento da pena em regime semiaberto, eis que fará viagens a outros Municípios ou até outros Estados, podendo ocasionar, involuntariamente, descumprimento das condições impostas.

Entretanto, o inconformismo
não
prospera.

A inexistência de colônias agrícolas, industriais ou estabelecimentos similares para abrigar presos em regime semiaberto é uma realidade em muitos estados da federação, inclusive em Mato Grosso. Todavia, essa deficiência não justifica a manutenção do condenado em regime mais gravoso, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da legalidade e da individualização da pena (art. 5º, inc. XXXIX e XLVI).

Trata-se, aliás, de lição extraída da Súmula Vinculante nº. 56:
“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE
641.320
/RS”
, segundo os quais:

“Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”
.

(RE 641320, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159

DIVULG 29-07-2016

PUBLIC 01-08-2016 RTJ VOL-00237-01 PP-00261)

É certo ser dever do Estado fiscalizar o cumprimento das condições impostas no curso do executivo de pena e a inclusão do condenado no
Programa de Monitoramento Eletrônico
é uma das ferramentas de que se dispõe para promover a referida fiscalização.

Conquanto o art. 146-B, inciso IV, da LEP trate a imposição de vigilância indireta como uma
faculdade
do magistrado, em se tratando de
regime semiaberto diferenciado
(já que inexistente naquela comarca

Colônia Agrícola, Industrial ou similar), o uso do equipamento assume caráter
imperativo
, dada a necessidade de se fiscalizar com mais rigor a observância das condições impostas e checar, sobretudo, se as finalidades de repressão e prevenção ao crime vêm sendo atingidas.

Em casos tais, a monitoração eletrônica busca permitir o desenvolvimento regular do executivo de pena e a fiscalização das atividades realizadas pelo apenado.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que,
inexistindo vaga disponível no regime semiaberto, cabe ao Juízo da Execução determinar o cumprimento da pena em regime aberto ou até mesmo em prisão domiciliar,
ambas com monitoramento eletrônico
(HC 365.694/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª Turma, DJe 27.10.2016).

A propósito, a Corte Cidadã voltou a reafirmar seu entendimento:
(...) O monitoramento eletrônico é necessário quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão”
(AgRg no HC n. 683.805/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021).

O nosso Tribunal também vem trilhando o mesmo caminho:

“(...) Diante da inexistência de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, o uso da tornozeleira eletrônica é meio imprescindível para fiscalização inicial e eficiente das condições estabelecidas pelo juízo das execuções penais para o regime semiaberto. (...)” (N.U 1006714-73.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023)

Para além disso, não é demais lembrar que o regime de prisão domiciliar cumulado com monitoração eletrônica se afigura, de longe, muito mais benéfico ao condenado do que se recolher a uma unidade, acaso existisse, encarregada de abrigar presos no regime semiaberto.

Nesse sentido, colaciono julgado deste TJMT:

“(...)
Em Mato Grosso não há estabelecimento adequado para os condenados que estejam cumprindo pena no regime semiaberto, sendo o monitoramento eletrônico condição mais favorável
(HC N.U 1016936-71.2021.8.11.0000). (...) Recurso provido para estabelecer o monitoramento eletrônico como uma das condições impostas ao agravado para cumprimento da pena em regime semiaberto, até sua progressão regular, nos termos da LEP (art. 146-B). (N.U 1018012-62.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, publicado no DJE 11/12/2023)” (AgExec 1007911-34.2021.8.11.0000, Rel. Marcos Machado, 1
ª
Câmara Criminal, DJe 9.7.2021) - Destaquei

Portanto, a isenção da fiscalização eletrônica ao apenado em cumprimento de regime semiaberto é possível, tão somente, em casos excepcionalíssimos, não sendo esta a hipótese dos autos.

O magistrado
a quo
negou a isenção da fiscalização por meio eletrônico, destacando que o exercício da profissão de motorista em nada impede o agravante fazer o uso do monitoramento eletrônico, mormente porque, conforme informação extraída do endereço eletrônico da empresa fornecedora das tornozeleiras eletrônicas (SPACECOM – https:// www.spacecom.com.br/solucao/equipamentos/), moradores de áreas rurais ou mesmo em área urbana, residentes de “áreas de sombra” em relação à ERB que atende à localidade, relatam frequentemente o problema com a queda de sinal do equipamento eletrônico. Entretanto,
“muito embora o monitoramento em tempo real reste prejudicado, nestes casos
todos os dados, inclusive, os de posicionamento da pessoa monitorada, continuam a ser registrados pelo aparelho, sendo transmitidos assim que recuperado o sinal GPRS
”
.

Realmente, o exercício da profissão não pode ser usado como justificativa para isenção da fiscalização eletrônica, mormente porque, cabe ao agravante ajustar seu trabalho e sua convivência em sociedade em geral à sua condição de reeducando que cumpre pena em regime semiaberto, não sendo exigível do Estado que ajuste o cumprimento da pena à conveniência do apenado.

Além disso, o agravante não logrou êxito em demonstrar que o uso da tornozeleira eletrônica inviabiliza (sem a possibilidade de ajustes) o exercício da atividade laboral.

Além do mais, como bem destacado pelo Juízo primevo, seria de extrema liberalidade dispensar o reeducando do monitoramento eletrônico (atualmente a condição mais característica do regime semiaberto nos locais em que não há Colônia Agrícola, Industrial ou similar), eis que deferir a isenção almejada significaria progredir o reeducando ao regime aberto de maneira antecipada.

Enfim, à vista das circunstâncias do caso e sabendo-se que o interesse estatal em ver a pena cumprida de forma adequada e nos termos da lei
não se sujeita à conveniência ou comodidade do particular
, deve ser mantida a monitoração eletrônica do reeducando, independentemente dos motivos da almejada isenção.

Com essas considerações, acolho a preliminar de ofício e deixo de conhecer o pedido
de autorização para ausentar-se da comarca a trabalho, extrapolando o horário de recolhimento noturno
e, no mérito, em
sintonia
com o parecer,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/05/2024